Tribunal: TJBA
Processo: 0006669-88.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006669-88.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Geronice dos Santos Silva

Advogado(s)
:
LUCAS PORCIUNCULA DOS SANTOS

APELADO: COSMIRIO TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLORENTINO SOUZA SANTOS FILHO, DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO registrado(a) civilmente como DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO, KARINA DE AREA LEAO MACHADO registrado(a) civilmente como KARINA DE AREA LEAO MACHADO, MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO INTERNA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse envolvendo terreno em área de invasão popular, declarando a improcedência por insuficiência de provas após indeferir a produção de prova testemunhal requerida por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, com a consequente necessidade de anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A apelante requereu expressamente na petição inicial e reiterou em diversas manifestações processuais a produção de prova testemunhal.

4 - O magistrado
a quo
indeferiu expressamente a produção da prova testemunhal sob o fundamento de que os fatos poderiam ser comprovados através de provas documentais, mas posteriormente julgou improcedente a ação exatamente pela ausência de comprovação dos fatos alegados.

5 - Configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência das alegações por falta de prova e julga antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de abertura da dilação probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6 - Os fatos alegados na inicial - posse de terreno em área de invasão popular através de associação comunitária, com posterior esbulho por terceiros - são de natureza a admitir prova testemunhal, sendo esta o meio probatório mais adequado para sua demonstração, considerando a ausência de documentação formal em razão das características específicas do terreno.

7 - O direito à prova constitui corolário do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988), devendo ser assegurado às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, desde que pertinentes e adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso a que se dá provimento para invalidar a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, facultando-se à autora a produção da prova testemunhal oportunamente requerida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I; art. 373, I; art. 443, II; art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.967/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; STJ, AREsp n. 2.785.806/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma; TJ-SP, Apelação Cível: 10137694120228260114, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0006669-88.2010.8.05.0039
, em que figura como apelante
GERONICE DOS SANTOS SILVA
e como apelado
COSMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04